Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VÍCIOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO. OBJETO DE APELO. REDISCUSSÃO. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. A alegação de omissão de tese que sequer foi matéria da apelação ou recurso adesivo constitui inovação recursal, não podendo ser apreciada via aclaratórios.
3. Recurso não provido.